Tribunal: TJDFT
Processo: 0749091-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749091-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS JOSE DA CRUZ PALOMO AGRAVADO: RODRIGO SOMBRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença, que deferiu a penhora sobre imóvel do recorrente. Em suas razões, o agravante aduz que o cumprimento provisório de sentença esbarra gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Sustenta que possui apenas um imóvel residencial, que é o bem de família sobre o qual se deferiu a penhora na origem, onde reside com sua família. Aduz que utiliza o imóvel de seu sogro de forma temporária, junto com sua família, em razão da localidade próxima às atividades escolares e seu filho. Afirma que possui um lote em um condomínio no Jardim Botânico, onde edificou uma edícula na parte do fundo com dois quartos para residir com a família, como já o faz atualmente, ainda que também utilize o imóvel da Asa Norte. Alega que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente da família. Requer a reforma da sentença quanto à penhora do imóvel. Pugna pela suspensão do cumprimento de sentença, a considerar a existência de apelação na qual se discute a gratuidade de justiça. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID. 252748490, origem). Contrarrazões apresentadas pelo agravado nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 78798137). É o relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC. No caso, o executado interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que deferiu penhora sobre imóvel. No entanto, o instrumento processual adequado para se opor à penhora é a impugnação à penhora – nos termos do artigo 520, §1o, e do artigo 831 e seguintes do CPC –, e não o agravo de instrumento. Admitir o agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora antes da apreciação da impugnação implica supressão de instância, razão pela qual o presente recurso não pode ser admitido. Desse modo, não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado, com fundamento no 932, inciso III, do CPC. Retire-se de pauta. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator